Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738263-88.2023.8.07.0000 DESPACHO O agravo foi subscrito por advogado, Dr. Bruno de Andrade Silva (OAB/DF 21.228), sem procuração nos autos, que, no entanto, sustenta a necessidade de atuação em regime de urgência. Contudo, não se constata a presença da alegada urgência ou das demais hipóteses do CPC 104 para justificar sua admissão precária. Assino prazo de cinco dias, para que os agravantes regularizem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Houve a intimação dos devedores no endereço constante nos autos para cumprimento da sentença (id 161238381, autos principais), não sendo constituído advogado. Logo, o caso não se amolda ao CPC 72, II, razão pela qual indefiro o pedido (id 56303637) de a remessa dos autos à Defensoria Pública, além do que a questão foi inicialmente suscitada no AGI 0736169-70.2023.8.07.0000, sequer conhecido. Acrescente-se que o primeiro AGI interposto pelo citado advogado não foi admitido (Proc. 0736169-70.2023.8.07.0000 - id 55390779) justamente porque a advocacia pro bono não dispensa a apresentação do instrumento de procuração. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator